Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-56.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005965-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (AGRAVANTE), VILMAR KEMERICH - CPF: 126.408.670-91 (AGRAVADO), ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

-

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA -

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CHAMAMENTO AO PROCESSO - UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO –COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA – JUROS E CORREÇÃO – CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA - HONORÁRIOS – DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula 519, STJ).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Liquidação de Sentença
n. 1005965-56.2023.8.11.0000, manejada por
Vilmar Kemerich
, que rejeitou
a impugnação ofertada pela instituição bancária.

Inconformada, insurge-se a instituição bancária, sustentando, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista que é indispensável o chamamento ao processo dos entes federais (União e Banco Central), por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, e por essa razão, alega a incompetência absoluta da justiça estadual.

Pontua a necessidade de prévia liquidação da sentença por artigos e a inépcia da inicial em razão da ausência de documentos indispensáveis a propositura da demanda – como a cópia da cédula de credito rural e dos extratos da operação.

Defende a conformidade dos encargos lançados para a correção da cédula rural e a necessidade de atualização monetária do débito pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais IPCA-E/IBGE e assevera que o termo inicial dos juros moratórios é da citação na liquidação e pelo regramento aplicado à Fazenda Pública, em razão da condenação solidaria. Por fim, diz que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

Informações coligidas no Id n. 166265849, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, o agravado rechaça as razões recursais, defendendo a legalidade dos índices de correção aplicáveis, e ao final pede pelo desprovimento do agravo (Id n 166962666).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF contra o Banco do Brasil, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), e condenou a instituição bancaria a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil S/A à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90), acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado a
quo
que afastou as questões preliminares levantadas quanto à inépcia da inicial, ao
pedido de chamamento ao processo das entidades federais – União e Bacen, manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide,
e determinou o prosseguimento da liquidação por meio de perícia contábil.

Alega a necessidade das entidades integrarem o cumprimento

de sentença, por terem

participado da fase de conhecimento da ação, como litisconsortes passivos,

e sido condenadas solidariamente ao cumprimento da obrigação, e ainda, a
inépcia da inicial em razão da ausência de documentos indispensáveis a propositura da demanda – como a copia da cédula de credito rural e dos extratos da operação.

Defende a legalidade dos encargos lançados para a correção da cédula rural e a necessidade de atualização monetária do débito pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais

Questiona o termo inicial e o regramento dos juros moratórios e entende que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

A valer, como se sabe, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, porquanto, malgrado a insurgência, a situação não comporta a integração da União e do Bacen à fase de cumprimento, haja vista que, em se tratando de obrigação solidaria, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Ressalta-se que a Corte Cidadã ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário”
.

Assim sendo, tendo a parte proposto a ação apenas contra o Banco do Brasil, que se trata de sociedade de economia mista, a competência, por corolário, é da Justiça Comum Estadual, na forma da Súmula 508 do c. STJ, não havendo que se falar em competência exclusiva da Justiça Federal, por inexistir ente federal no polo passivo.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte em casos análogos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS -
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.”
(RAI n. 1013894-77.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Concluído o julgamento do REsp nº 1.319.232/DF e por força da decisão publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de nº 94.008514-1)”
(RAI n.

1006809-40.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.08.22).

Quanto à inépcia da inicial resultante da necessidade de exibição de documentos,
consubstanciados nos extratos bancários das cédulas rurais, a fim de comprovar a existência de saldo nos períodos relativos aos planos econômicos, como bem salientou o togado
a quo
, a ausência dos documentos interfere na analise de eventual saldo pendente, e não configura deficiência da peça inaugural.

No tocante aos índices de correção, não cabe mais qualquer discussão, vez que já sepultado pelo manto da coisa julgada.

Lado outro, no que pertine à correção monetária, diz que o
decisum
foi claro ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, vez que a ação civil publica tramitou perante o juízo federal.

Sem razão, porquanto, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber:

“(I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão);(II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).”
(AgRg no REsp 1521875/SP, 2ª Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, J. 19.05.15).

Acerca do momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não na ação de cumprimento individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.”
( RAI n.

1013894-77.2022.8.11.0000,

4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.22).

Por fim, no que pertine aos honorários, a decisão
a quo
fixou em 10% (dez por cento) do proveito econômico, todavia, a teor do entendimento sumulado no verbete 519 do STJ: “
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
”. Assim, somente nos casos de provimento total ou parcial da impugnação devem ser fixados honorários advocatícios em favor do executado/impugnante, tendo em vista a extinção total ou parcial do cumprimento de sentença.

A proposito, cito precedente desta Câmara.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – TEMA 1.016 DO STF – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO FINAL – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO, SOB PENA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO EM CASO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – INCABÍVEL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A liquidação quanto aos valores devidos a título de expurgos inflacionários pode ser feita no bojo dos autos, não havendo necessidade de liquidação judicial.

Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec.

É cabível os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários até a data do encerramento da conta poupança.

Há repercussão geral da questão constitucional referente à inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos judiciais. Tema 1.016 do STF.

Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Inteligência da Súmula nº 519 do STJ.

Não se aplica a multa do art. 523, § 1º, do CPC em casos de cumprimento individual de sentença coletiva, salvo se houver sua prévia liquidação, razão pela qual esta deve ser excluída.

Agravo interno prejudicado.”
(RAI n.

1003504-82.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 23.06.21 - negritei)

Desta feita, a decisão merece parcial reforma apenas para suspender a condenação em honorários de sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023